Tribunal: TJMT
Processo: 1022509-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022509-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 353.018.991-04 (EMBARGANTE), DIVINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 303.710.071-00 (EMBARGANTE), LUISMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 773.295.621-49 (EMBARGANTE), JOSE VILELA - CPF: 047.357.306-72 (EMBARGADO), ERCI PEREIRA VILELA - CPF: 588.355.801-10 (EMBARGADO), AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso agravo de instrumento interposto pelos ora, embargantes, mantendo assim, a decisão agravada. Na origem, os embargantes ajuizaram ação de tutela cautelar em caráter antecedente visando à manutenção da posse de imóvel rural, liminarmente deferida e posteriormente revogada sob fundamento de indícios de que as matrículas relacionadas à área em disputa estavam abrangidas por cumprimento de sentença oriundo de ação possessória diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição ao não se manifestar sobre: (i) a posse exercida pelos embargantes desde 2005; (ii) a distinção entre posse e propriedade no âmbito da ação possessória; (iii) a condição dos embargantes como terceiros de boa-fé em relação à sentença proferida em ação diversa; e (iv) a suposta desobediência à decisão liminar inicialmente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, com análise expressa dos requisitos legais para concessão de tutela provisória, especialmente quanto à ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano.

5.

A revogação da liminar anteriormente concedida elimina a alegação de descumprimento de ordem judicial, não havendo omissão sobre esse ponto.

6.

A alegação de posse antiga (“posse velha”) foi analisada e afastada com base na insuficiência de provas, inexistindo omissão sobre o tema.

7.

A distinção entre posse e propriedade foi considerada na decisão, que se concentrou na ausência de elementos que comprovassem a posse consolidada pelos embargantes.

8.

A condição de terceiros de boa-fé também não demonstra omissão relevante, pois a decisão enfrentou os fundamentos necessários ao julgamento do agravo.

9.

Não se verificam contradição ou obscuridade no acórdão, cujos fundamentos são harmônicos e inteligíveis.

10.

O efeito infringente nos embargos de declaração possui caráter excepcional e depende da constatação de vício grave no julgado, o que não ocorreu no caso concreto.

11.

O prequestionamento foi considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, pois a matéria de fundo foi suficientemente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão e somente são admitidos nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

A ausência de vícios formais no acórdão recorrido — como omissão, obscuridade ou contradição — impede o acolhimento do recurso, ainda que com fins prequestionadores.

3.

A fundamentação clara e suficiente sobre a inexistência dos requisitos da tutela de urgência afasta a alegação de omissão quanto à posse e à boa-fé dos embargantes.

4.

O efeito infringente nos embargos de declaração é medida excepcional, restrita a hipóteses de erro evidente no julgamento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUISMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA e DIVINA RODRIGUES DE OLIVEIRA contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022509-85.2024.8.11.0000 interposto pela ora embargante em face de JOSE VILELA e ERCI PEREIRA VILELA, mantendo assim a decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Tutela Cautelar em Caráter Antecedente” (Proc. nº 1012405-56.2023.8.11.0004), ajuizada pelos agravantes contra JOSE VILELA e ERCI PEREIRA VILELA, revogou a liminar anteriormente deferida, mantendo os requeridos na posse do área objeto da lide, “vez que há indícios que as matrículas do processo de cumprimento de sentença da ação de manutenção de posse nº 1006759- 36.2021.8.11.0004 estão relacionadas à área sub judice” (cf. Id. nº 269224294).

Os embargantes alegam, preliminarmente, que a oposição dos presentes embargos de declaração tem por objetivo o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores, conforme autorizado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 98, 86 e 211), bem como pelo art. 1.025 do Código de Processo Civil. Sustentam que os embargos preenchem os requisitos para serem recebidos com efeitos infringentes e modificativos, com base nos arts. 494, II, e 1.022 do CPC, pois o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade e contradição.

No mérito, os embargantes sustentam que o acórdão embargado é omisso ao não considerar aspectos fáticos relevantes ocorridos durante a marcha processual. Alegam que possuem a posse da área objeto da lide desde 2005, o que configura "posse velha", circunstância que não foi apreciada pela decisão colegiada. Argumentam ainda que a liminar anteriormente deferida reconheceu essa posse e foi revogada unicamente com base em documentos de domínio apresentados pelos agravados, o que seria incompatível com o objeto da ação possessória, que não discute propriedade, mas sim a posse, conforme dispõem os arts. 561 do CPC e 1.210 do Código Civil.

Afirmam também que o acórdão deixou de se manifestar quanto à condição dos embargantes como terceiros de boa-fé, uma vez que não figuraram como partes na ação de onde se originou o cumprimento de sentença que deu ensejo à reintegração de posse favorável aos agravados. Dessa forma, sustentam que os efeitos dessa sentença não poderiam atingi-los, nos termos dos arts. 114 e 506 do CPC.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes e prequestionadores, para que o acórdão embargado seja modificado, com o provimento do agravo de instrumento anteriormente interposto (cf. Id. nº 271713863)

Em contrarrazões, os embargados sustentam que os embargos pretendem, em verdade, rediscutir matéria já apreciada, inexistindo vícios que ensejem o acolhimento do recurso (cf. Id. nº 274626858).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verificou-se que os embargos foram opostos tempestivamente e por parte legítima, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual passo à análise do mérito.

O recurso de embargos de declaração possui cabimento restrito às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, a saber: (i) esclarecer obscuridade; (ii) eliminar contradição; (iii) suprir omissão sobre ponto que o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; e (iv) corrigir erro material.

No caso sob análise, não se verifica a presença de qualquer dos vícios acima elencados.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, com enfrentamento adequado dos argumentos constantes nas razões do agravo. Concluiu-se, naquela oportunidade, que não estavam presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, sobretudo no que se refere à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O acórdão ainda destacou a ausência de provas robustas que demonstrassem posse consolidada por parte dos agravantes, bem como a inexistência de elementos que evidenciassem, de forma concreta, risco iminente de dano.

A alegação de omissão quanto ao descumprimento de decisão judicial anterior não procede, uma vez que a decisão anteriormente proferida foi expressamente revogada, sendo esta justamente a controvérsia analisada no agravo de instrumento. A suposta desobediência deixou de existir como consequência lógica da revogação da medida liminar outrora deferida. Da mesma forma, a caracterização da posse foi apreciada, tendo sido considerado pelo colegiado que os elementos dos autos não demonstravam a presença dos requisitos legais.

Quanto à alegação de contradição, não se verifica qualquer inconsistência interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado. A argumentação contida no acórdão é harmônica e está em consonância com os fatos e provas constantes dos autos. A obscuridade também não está presente, visto que a motivação da decisão é clara, permitindo às partes o pleno conhecimento dos fundamentos adotados.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão proferida. A pretensão de obter novo julgamento da causa por meio deste recurso revela, na verdade, inconformismo da parte com o entendimento adotado, o que deve ser veiculado pelas vias recursais próprias.

No que se refere ao prequestionamento, é oportuno assinalar que, consoante o disposto no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou nos embargos de declaração, ainda que estes sejam rejeitados, desde que os Tribunais Superiores reconheçam a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Assim, não é necessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a matéria de fundo tenha sido efetivamente enfrentada, como ocorreu no presente caso.

Não se pode admitir, ademais, a modificação do resultado do julgamento, por ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O efeito infringente dos embargos de declaração possui caráter excepcional, admitido apenas quando da constatação inequívoca de erro que comprometa a correção do julgado, o que, como já exposto, não se verifica na hipótese dos autos.

Pelo exposto, rejeito o recurso de embargos de declaração, advertindo os embargantes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025